Tribunal: TJPA
Processo: 0800484-74.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800484-74.2021.8.14.0003

APELANTE: ALESSANDRO SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. ARTE. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 7º, IE II, DA LEI 11.340/2006. PROVA TESTEMUNHAL E MATERIAL HARMÔNICA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 6 meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional pelo prazo de 2 anos, por agressões físicas graves contra sua companheira, consistentes em golpes com alicate e extintor, resultando em lesões corporais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a sentença pode ser mantida com base em depoimentos indiretos e na ausência de testemunhas oculares; (ii) se as provas da materialidade desvinculam-se da autoria; e (iii) se é aplicável o princípio do in dubio pro reo ou a excludente de defesa legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está comprovada por provas documentais, corroboradas por fotografias e depoimentos de policiais que atenderam a ocorrência.

4. Os depoimentos das testemunhas policiais, embora indiretamente, são válidos e consistentes, pois resultaram de relatos imediatamente recolhidos no local da agressão.

5. Nos crimes de violência doméstica, a ausência de testemunhas oculares não inviabiliza a reportagem, dada a habitualidade do ambiente privado onde ocorrem os factos.

6. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica ao caso, uma vez que o conjunto probatório é robusto e harmônico, confirmando a autoria do delito.

7. A alegação de defesa legítima foi afastada, pois as lesões constatadas são incompatíveis com a proporcionalidade ordinária pelo art. 25 do Código Penal.

4. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Alessandro Silva Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer-PA, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I e II, da Lei 11.340/2006, impondo-lhe uma pena de 1 ano e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, mediante condições específicas.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao apelante as agressões físicas praticadas contra sua companheira, Raimunda Bibiano da Silva, ao desferir-lhe golpes com alicate e extintor, ocasionando ferimentos corporais de natureza grave.

Em suas razões de apelação , o apelante, representado pela Defensoria Pública, sustenta os seguintes argumentos:

I - Ausência de provas concretas: Alega que a condenação foi fundamentada em depoimentos indiretos ("ouvir dizer"), sem prova cabal da autoria.

II - Inexistência de testemunhas oculares: Argumento de que nenhuma testemunha presencial foi arrolada, o que fragiliza a acusação.

III - Materialidade desvinculada da autoria: Afirma que, embora as lesões comprovadas sejam comprovadas, inexiste prova de que o apelante tenha sido o autor.

IV - Princípio do in dubio pro reo: Ressalta que a dúvida deve favorecer o réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

V - Defesa legítima: Subsidiariamente, aduz que o réu agiu para se proteger das agressões praticadas pela vítima, configurando defesa legítima nos termos do art. 25 do CP.

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos, defendendo a manutenção integral da sentença. Afirma que as provas testemunhais e os materiais são robustos e suficientes para fundamentar a sentença, reiterando a gravidade das lesões sofridas pela vítima.

Por fim, nos autos, foi colhido parecer da Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso, ratificando os fundamentos apresentados pelo Ministério Público e destacando a conformidade da decisão recorrida com o conjunto probatório constante nos autos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Alessandro Silva Santos contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, combinado com o art. 7º, incisos I e II, da Lei 11.340/2006, a uma pena de 1 ano e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída pela suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, com condições específicas.

Como já mencionado, a defesa requer a absolvição do apelante com base na ausência de provas concretas, sob alegação de que a notificação se baseou em depoimentos indiretos; inexistência de testemunhas oculares; materialidade do crime não comprova a autoria e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com pedido de absolvição ou reconhecimento da legítima defesa.

A materialidade do delito está comprovada por fotografias (ID. nº 23244736) e relatos dos policiais que atenderam a ocorrência. As provas documentais e testemunhais confirmam que a vítima, Raimunda Bibiano da Silva, sofreu agressões físicas graves.

Quanto à autoria, os depoimentos recolhidos na fase policial e em juízo, embora indiretos em parte, convergem para a prática delitiva imputada ao réu. Como testemunhas, os policiais militares Gilmar Gomes Sampaio e Elder da Silva Mancio, foram categóricos ao afirmar que:

Ao chegar ao local, a vítima encontrava-se desacordada e ferida; populares identificaram o réu como autor das agressões; O próprio réu, na fase investigativa, confessou a autoria, o que foi corroborado pelos depoimentos e demais elementos dos autos.

O argumento da defesa de que os depoimentos são "ouvir dizer" não se sustentam, pois, as declarações dos policiais não são meros rumores, mas fruto de relatos coletados no momento da ocorrência e selecionados durante a investigação.

De outro modo, quanto a ausência de testemunhas oculares, adianto que não invalida a condenação, especialmente em delitos de violência doméstica, onde o crime ocorre frequentemente em ambiente reservado, longe de outras pessoas.

Assim, o conjunto probatório existente é robusto e harmônico, afastando qualquer dúvida razoável quanto à autoria do crime.

O princípio do in dubio pro reo somente se aplica quando subsistirem dúvidas relevantes e específicas sobre autoria ou materialidade. No presente caso, a prova coligida é segura, consistente e apta a embasar o juízo condenatório, não havendo espaço para a aplicação do referido princípio.

Quanto a alegação de que o réu agiu em legítima defesa, não há nenhuma prova nos autos que corroborem tal tese. Ao contrário, as lesões informadas são incompatíveis com uma ocorrência defensiva, revelando agressões desproporcionais e graves.

O artigo 25 do Código Penal, exige que a legítima defesa seja caracterizada por uma agressão injusta, atual ou iminente, a um direito próprio ou de terceiros, o que não ocorreu do presente caso.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 06/02/2025